Tribunal: TJMT
Processo: 1007289-57.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007289-57.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JANILSON SEBASTIAO CARRIJO - CPF: 496.837.991-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANILSON SEBASTIAO CARRIJO - CPF: 496.837.991-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SERGIO APARECIDO QUEIROZ DA COSTA - CPF: 474.841.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO DA SILVA - CPF: 007.351.611-27 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLE PEREIRA SIQUEIRA - CPF: 055.313.981-90 (VÍTIMA), VALQUIRIA CRUZ DE ASSIS - CPF: 080.004.111-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § 2º, INC. II E VII (DUAS VEZES) C/C. ART. 70, PRIMEIRA PA RTE C/C. ART. 61, INC. I, TODOS DO CÓDIGO PENAL] –
1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO COMETIMENTO DE CRIME EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO SARSCOV-2 (
ART. 61, II, “J”, DO CP
) – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DA CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENABASE – NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONDUTA SOCIAL REQUESTADA – PARCIAL ACOLHIMENTO – RECORRIDO QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – RECONHECIMENTO – RÉU QUE POSSUI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO DIVERSO DAQUELE UTILIZADO COMO REINCIDÊNCIA, APTO A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ [HC Nº478.748] – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – RÉU REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve permanecer afastada a valoração negativa da culpabilidade, personalidade do agente e conduta social, quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea.

“[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...]” (HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

2. RECURSO DO SENTENCIADO
– ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REQUESTADA – INOCORRÊNCIA – ATO DE RECONHECIMENTO E PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADOS EM JUÍZO, BEM COMO, EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO PARCIAL – PREJUÍZO PATRIMONIAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS É INIDÔNEO PARA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PORQUE INERENTES AO TIPO PENAL DO ROUBO – AFASTAMENTO – READEQUAÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – SANÇÃO QUE GUARDA RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM O REAJUSTE DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “B” DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inobservância das formalidades descritas no art. 226, do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, por fotografia, realizado na fase policial, seguido do reconhecimento pessoal e da palavra da vítima em juízo, ao afirmar que reconheceu o réu com absoluta certeza, pois a norma apenas indica uma possibilidade. Ao contrário
do sustentado pela defesa técnica, a prova não é frágil, estando a condenação amparada em conjunto probatório convincente, robusto e suficiente, no qual restou amplamente demonstrada a materialidade e a autoria.

Mantido regime inicial fechado, máxime porque o apelante ostenta reincidência ex vi do artigo 33, §2º, “b do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública e pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal nº. 1007289-57.2020.8.11.0042, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou
Janilson Sebastião Carrijo
, no incurso do art.

157, § 2º, incisos II e VII (duas vezes) c/c art. 70, primeira parte c/c art. 61, incisos I, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão e, em regime inicial fechado e o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa. (Sentença – Id. 91886822)

Inconformada com a sentença, a defesa pugna pela nulidade da sentença condenatória, por cerceamento de defesa e violação do disposto no artigo 381, III do CPP e artigo 93, IX, da CF, reformando a decisão do juízo
a quo
no sentido de absolver o apelante da prática do delito de roubo majorado descrito na denúncia, com fulcro no artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal. (Id 91886847)

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base

para o mínimo legal, considerando a circunstâncias e consequências do crime favoráveis ao Apelante, reduzindo, por conseguinte, a pena, bem como a pena de multa aplicadas, alterando o regime do fechado para o semiaberto, com fulcro no artigo 33, parágrafo 3º e no artigo 59, ambos do Código Penal e artigo 387, parágrafo 2º do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 91886854)

Em suas razões, o
Parquet
requer: a) Preliminarmente, em caso de desprovimento recursal, prequestiona; b) reconhecimento da agravante relativa a calamidade pública, em consequência da pandemia da covid-19, prevista no art. 61, II, ‘j’ do Código Penal; c) exasperação da pena-base do Recorrido, sempre na proporção de 1/6 para cada uma das quatro circunstâncias judiciais negativas denominadas culpabilidade, antecedentes, personalidade do agente e conduta social, que restaram comprovadas no caso concreto; d) avaliação desfavorável das moduladores da culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e antecedente criminal; e) manutenção do regime inicial fechado. (Id 91886845)

Em resposta, a Defesa refuta as teses acusatória, pugnando pela manutenção do decreto absolutório.

(Id 91886849)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifestou pelo provimento provimento parcial dos apelos, a fim de que seja afastada a valoração negativa das consequências do crime, como pretende a defesa, e de que sejam avaliados de forma desfavorável os antecedentes do réu, na primeira fase da dosimetria da pena, como pleiteia o Ministério Público Estadual, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 96889953)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. 1. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 1.1. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “J”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DA CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DE COVID-19 TORNA INJUSTIFICÁVEL A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE. 1.2. REDIMENSIONAMENTO DA PENABASE. 1.2.1. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA. IMPERTINÊNCIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO FIXADO CONFORME DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1.2.2. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS MODULADORAS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E ANTECEDENTES. PARCIAL ACOLHIMENTO. O RÉU OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO DIVERSO DAQUELE UTILIZADO COMO REINCIDÊNCIA, APTO A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. 1.3. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CABIMENTO. O ABRANDAMENTO DO REGIME PARA INÍCIO DO RESGATE DA SANÇÃO RECLUSIVA NÃO É POSSÍVEL DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU. 2. PLEITO DA DEFESA. 2.1. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E POR CARÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PROVA INCONTESTE DE AUTORIA. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS NAS DUAS FASES DO PROCESSO DE UMA DAS VÍTIMAS E DE UM DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. A CONDENAÇÃO NÃO ESTÁ BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA IDENTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR FOTOGRAFIA. 2.2. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. O PREJUÍZO PATRIMONIAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS NÃO PODE SER CONSIDERADO DESFAVORAVELMENTE COMO CONSEQUÊNCIA DO CRIME. O DESAPOSSAMENTO DO BEM E SEUS REFLEXOS SÃO INERENTES AO TIPO PENAL DO ROUBO. 2.3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPERTINÊNCIA. A SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA GUARDA RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A CORPÓREA. 2.4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA OBSTAM A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PELO PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de JANILSON SEBASTIÃO CARRIJO

e pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela acusação, bem como, das contrarrazões defensivas.

Narra a inicial acusatória,
in verbis
:

“[...]JANILSON SEBASTIÃO CARRIJO; brasileiro; diz-se solteiro e desempregado; nascido aos 20.01.1969; natural de Alto Paraguai (MT); filho de Janir Fraga Carrijo e Zuleica Benedita de Figueiredo; RG’s civil e criminal indicados nas fls. 01/03, id nº 46340938; 01/03, id nº 46340926; 01/04, id nº 46852333; 29/32, 41/42, 45/46 e 50, id nº 46341146.residente e domiciliado nos diversos endereços, devidamente descritos nas seguintes folhas dos autos, todos situados nesta urbe e Comarca de Cuiabá/MT: fls. 01/03, id nº 46340938; 01/03, id nº 46340926; 01/04, id nº 46852333; 41/42 e 50, id nº 46341146. Também residente no endereço descrito no relatório do sistema infoseg, que segue anexo, situado nesta Capital (DOC. 01). pelas práticas dos crimes cometidos nas circunstâncias abaixo narradas : PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 1007289-57.2020.8.11.0042 – CÓDIGO TJMT Nº 12045777 - SIMP/MP/MT Nº 000075-008/2021, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2020, POR VOLTA DAS 21:30 HORAS, NUM PONTO DE ÔNIBUS SITUADO NO BAIRRO PORTO, PRÓXIMO AO ATACADÃO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com arma branca e com unidade de desígnios com coautor desconhecido, o acusado JANILSON SEBASTIÃO subtraiu para si dois aparelhos celulares, de características não especificadas nos autos, de propriedades das vítimas NICOLE E VALQUIRIA. 02. Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente, o Acusado e Comparsa desconhecido abordaram as Vítimas no ponto de ônibus, e, mediante grave ameaça exercida com uma faca, anunciaram o assalto, subtraíram os bens e foragiram do local do crime. 03. Logo após, a polícia militar que havia sido acionada localizou o Acusado no beco da lama, situado no bairro Porto, e, em consequência, o prenderam em flagrante delito, enquanto que o Comparsa foragiu na posse dos bens subtraídos. 04. Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado negou as autorias delitivas (fls. 01/03, id nº 46340938). 05. Contudo, o Acusado foi reconhecido como autor dos graves crimes patrimoniais. 06. A prisão flagracional do Acusado foi analisada pelo Juízo de Custódia da Capital, que homologou o respectivo auto e o converteu em prisão preventiva. 07. Os bens subtraídos pelo Acusado não foram apreendidos, tendo sido avaliados de forma indireta no total de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), como vemos do auto de avaliação de fls. 49, id nº 46341146. 08. Conforme atestam os anexos relatórios dos sistemas eletrônicos apolo/TJMT e de execução unificada/SEEU, o acusado JANILSON SEBASTIÃO é multirreincidente, vez que possui condenações nos crimes de roubo simples, furto simples e qualificado, receptação dolosa e lesão corporal de natureza grave, e ainda,

ostenta péssimos antecedentes criminais, porque responde pelo crime de furto simples (DOC. 02).[...]”

Passo a análise das teses.

1.DO RECURSO DA DEFESA.

1.1 DO CERCEAMENTO DE DEFESA – DA

ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E POR CARÊNCIA DE PROVAS.

Aduz a defesa, que a decisão proferida nos presentes autos mostra-se nula, visto que o juiz singular não analisou um único argumento defensivo apontado em sede de memoriais finais, evidenciando as contradições existentes nos depoimentos e fragilidade do contexto probatório.

Argumenta, que a sentença ora combatida padece de nulidade, uma vez que fundamentada em um reconhecimento efetuado unicamente na fase inquisitorial, não pode ser considerado como prova inequívoca de autoria delitiva

Pois bem. De plano, em relação ao pleito defensivo de nulidade do reconhecimento pessoal do réu, realizado pelas vítimas, tenho que não merece acolhida.

No caso dos autos, a materialidade do delito descrito está demonstrada no boletim de ocorrência n. 2020.305962 (id 91886727), termo de apreensão (id 91886728), reconhecimento fotográfico (id 91886733 e id 91886736), auto de avaliação indireta (id 91886747) e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria restou igualmente comprovada.

Inicialmente, cabe salientar que o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes, quando da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir. A sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Nesse sentido:

(...) I - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. II - Na hipótese, examinadas as provas delineadas no v. acórdão recorrido e, atribuindo-lhe a devida importância, está comprovada a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a menor, evidenciando a configuração do crime de estupro de vulnerável. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 1.774.907/MG, Quinta Turma, Rel. MIN. FELIX FISCHER, DJe de 12/12/2018).

Desse modo, razão não lhe assiste.

Quanto ao ato de reconhecimento realizado em juízo, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação."
(HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2014).

No caso dos autos, a vítima
Valquíria Cruz de Assis
, para autoridade policial declinou que: (Id. 91886732)

“[...]por volta das 20:48 horas, saiu de seu trabalho, Atacadão do Porto, juntamente com sua amiga Nicole; Que, a declarante e Nicole estavam no ponto e ônibus, quando foram abordadas por dois indivíduos que estavam armados com faca; Que, a declarante recorda-se que um dos indivíduos era meio gordo, moreno escuro, bermuda jeans e uma camiseta escura com detalhes na frente; Que, não reparou muito no detalhe da camiseta do indivíduo; Que, nenhum dos dois estavam usando máscara; Que, o segundo indivíduo tem cabelos ondulados grisalho, usava boné preto, moreno claro, porte médio; Que, o primeiro individuo já abordou a declarante e Nicole pedindo os celulares, enquanto o segundo indivíduo que ficou um pouco para trás, não disse nada; Que, o indivíduo pegou os dois celulares das vítima e passou uma para o outro elemento; Que, os indivíduos seguiram cada um para um lado, sendo que Nicole começou a seguir o indivíduo "gordinho", ocasião em que o indivíduo pegou uma pedra para jogar em Nicole e seguiu para os matos que tem na beiro do rio; Que, depois disso retornaram para o Atacadão e uma colega de serviço acionou a polícia; Que, em rondas nas proximidades do Porto , nos becos que lá existem localizaram um dos indivíduos que praticaram o roubo; Que, a declarante e Nicole apontaram o mesmo para os policiais que efetuaram a abordagem; Que, a declarante informa que reconhece sem sombra de dúvidas o indivíduo

que se identificou como sendo JANILSON SEBASTIÃO CARRIJO, como sendo o autor do roubo de seu aparelho celular. (...)”

Em juízo, Valquíria contou que estava em um ponto de ônibus, momento em que o coautor ainda não identificado, colocou uma faca no pescoço da ofendida Nicole e exigindo o aparelho celular. Após, o mesmo agente, subtraiu, também, o celular da depoente e repassou para o réu Janilson o qual estava dando cobertura.

Sobre a ronda, a depoente contou que foi juntamente com uma funcionária do Supermercado Atacadão, acompanhar os policiais para ver se conseguiria encontrar os ladrões e que a “
Nicole não foi, pois estava muito nervosa”
e que estava dentro da viatura quando avistaram o acusado Janilson e o reconheceu de imediato, mesmo na presença de outras pessoas e que o local era bem iluminado.

Narrou que não conhecia o acusado e após tê-lo reconhecido, foi junto com Nicole para a delegacia. E com relação a faca encontrada com Janilson, não soube dizer se seria a mesma faca usada no roubo ou não.

Com relação ao reconhecimento, disse que quando o delegado mostrou a foto do acusado, ela o reconheceu de imediato. E que o reconhecimento foi por fotográfica, porque ela estava com medo, receosa. Ao final, informou que nenhum dos aparelhos celulares foram recuperados.

A vítima NICOLE PEREIRA SIQUEIRA, disse que: (id 91886735)

“[...]por volta das 21:30. saiu do trabalho, Atacadão do Porto, e foi para o ponto de ônibus próximo; Que ao chegar lá havia outra menina no ponto (Valquíria); Que Valquíria mexia no celular dela e logo em seguida, de repente, chegou dois caras tendo um deles, o Gordinho, apontado uma faca para seu peito e pedido o aparelho celular; Que antes de entregar ele já tomou o aparelho de sua mão; Que estava nervosa, mas acha que o outro, o que está preso pegou o celular de Valquíria; Que após ambos saíram cada qual para um lado; Que o Gordinho vestia camiseta preta, bermuda e um boné vermelho; Que o mais magro, o que foi preso, vestia camiseta cinza e boné cinza -não se recorda mais-; Que passou a chorar e Valquíria a consolou e a levou para dentro do Atacadão; Que não conhecia Valquíria, a conheceu naquele momento; Que Alguém do mercado ligou para a polícia; Que a polícia chegou e
Valquíria os acompanhou na busca dos ladrões
; Que minutos depois os policiais voltaram e a trouxeram com Valquíria para a delegacia; Que assim que chegou aqui viu que eles haviam prendido um dos ladrões, o mais magro; Que pelo que lembra, os dois já tinham uns quarenta anos ou mais; Que não tem dúvida que o homem que foi preso e trazido na viatura é um dos ladrões; Que a faca de cabo azul apreendida com o mais magro não foi a utilizada para ameaçá-la; Que o outro, o Gordinho, usava uma faca maior, de cabo branco; Que o ponto de ônibus estava claro; Que se recorda de ter visto os dois suspeitos passando momentos antes, descendo para o outro lado, mas de repente eles apareceram no ponto de ônibus e roubaram os celulares dela e de Valquíria; Que eles não usavam nada no rosto, apenas boné; (...)”

No caso concreto, em que pese o argumentos defensivo, muito embora a vítima Nicole não tenha sido inquirida na fase judicial, o depoimento que prestou na fase investigativa se alinha às provas judicializadas para respaldar a condenação:

Nesse sentido:

“
[...] A jurisprudência desta Corte Superior entende não existir ilegalidade na utilização de provas produzidas na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas com outros elementos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, situação que ocorre nos autos. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 580.698/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

“[...]
É possível a utilização de elementos informativos do inquérito policial quando corroborados por outras provas judicializadas. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 186.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015).

Na fase inquisitória, o Policial Militar Aparecido da Silva, assim relatou:

“[...]QUE, faz parte da Guarnição do Sargento Queiroz; Que, nesta data por volta das 21:30 horas, foram acionados pelo CIOSP para atender uma ocorrência de roubo, nas proximidades do Supermercado Atacadão; Que, chegaram no local e localizaram as vítimas Nicole e Valquíria, as quais disseram que haviam sido roubadas por dois indivíduos armados com faca; Que, os indivíduos levaram seus aparelhos celulares; Que, as vítimas foram colocadas na viatura para efetuarem rondas nas proximidades e quando entraram no "Beco da Lama", no bairro Porto, as vítimas já apontaram para o indivíduo dizendo que um dos suspeitos seria aquele, com convicção;

Que, abordaram a pessoa apontada pelas vítima, que disse chamar-se Janilson Sebastião Carrijo; Que, presenciou quando o condutor deu voz de prisão para Janilson, o qual foi encaminhado para esta Central de Flagrantes; (...)”

Em juízo, destacou ter ido ao encontro das vítimas. Ao chegar ao local do roubo, em um determinado ponto de ônibus, os policiais militares colocaram a vítima Valquíria, na viatura, a fim de procurar os suspeitos pela redondeza.

Noticiou que levou a vítima até um beco do Porto, onde haviam vários usuários de drogas. Informou que a vítima, de imediato, reconheceu o réu como um dos autores do crime. Aduziu que a vítima teria confidenciado que um dos suspeitos estava portando uma faca no momento do roubo, a qual teria sido utilizada para constrangê-las a entregar seus respectivos aparelhos celulares.

E sendo assim, elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria do roubo recorrente.

Ademais, conforme se observa, não se vislumbra como argumentado pela defesa, contradições a ponto de fragilizar o contexto probatório.

Registre-se também, que o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado por uma das vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

“(...) I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...]”
(HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11- 2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)

“RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido.”
(HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506

Dispõe o artigo 226, do Código de Processo Penal que a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras de características semelhantes, sendo que, antes, o reconhecedor procederá à descrição do autor da infração, confira-se:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Como se vê, colocar o acusado ao lado de outras pessoas semelhantes não é medida imprescindível para a realização do ato, pois a norma determina essa cautela apenas quando possível.

Logo, a ausência de formalidades legais de forma alguma invalida o reconhecimento realizado de maneira diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, sobretudo quando amparada por outros meios de prova e confirmada em juízo, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...) 1. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento pessoal do réu realizado na fase inquisitorial, mormente quando confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo majorados, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio do in dubio pro reo. (...) 13. Recurso da acusação conhecido e desprovido; recursos da defesa conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão n.990322, 20150310152185APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 275/285);

Ainda que assim não fosse, o acusado foi reconhecido pela vítima com absoluta certeza em mais de uma oportunidade, e pessoalmente.

Neste passo, o Col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Não merece prosperar, portanto, o pedido de anulação do ato de reconhecimento realizado pela vítima.

1.2 DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE REQUESTADA.

A defesa pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, considerando as vetoriais favoráveis ao Apelante relativo as
circunstâncias
e
consequências do crime
, reduzindo, por conseguinte, a pena, bem como a pena de multa aplicadas, alterando o regime do fechado para o semiaberto, com fulcro no artigo 33, parágrafo 3º e no artigo 59, ambos do Código Penal e artigo 387, parágrafo 2º do CPP.

Aduz que não restou comprovado nos autos a incidência das causas de aumento da pena-base.

Parcial razão assiste a apelante.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

“(...)

A pena prevista para o crime de roubo circunstanciado é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Considerando que as circunstâncias judiciais, legais e causas de aumento de pena são idênticas para os dois roubos, será feita uma única dosimetria para os crimes.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente nesta fase (Súmula 444 do STJ), já que a
reincidência
será sopesada na segunda fase da dosimetria. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A
circunstância
a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As
consequências
são danosas, pois as res furtivas não foram recuperada
s. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavorável, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo 0007128-92.2017.8.11.0002 transitada em julgado em 19.02.2019 (id. - ID. 47036889 - Pág. 4).

Assim, exaspero em 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, totalizando, na segunda fase, a reprimenda de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Não há causa de diminuição de pena. Entretanto, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, já que a relativa ao concurso de pessoas foi sopesada na primeira fase da dosimetria

Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço – súmula 443/STJ), resultando nesta terceira fase, a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em razão do concurso formal próprio (2 crimes), aumento a pena de um deles em 1/6 (sexto), encontrando a pena de
08 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão

e 61 (sessenta e um) dias-multa,
a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para todas as condenações.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado. (...)”

Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o juízo sentenciante
,
quando da análise das circunstâncias judiciais na 1ª fase dosimétrica, considerou desfavoráveis ao réu as vetoriais da
circunstância
e
consequências do crime
.

Na hipótese, com relação as
circunstâncias
do crime, registro que o aumento implementado na primeira fase da dosimetria, revela-se proporcional e fundamentada, considerando-se a motivação apresentada de que: “
A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria”.

Quando da existência de duas majorantes, autoriza-se a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, sendo pacífico o entendimento quanto a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar-se uma delas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que, a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado
bis in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017).

Nesse sentido, o aresto:

“[...]Ocasionalmente, as “circunstâncias do crime” também podem corresponder às circunstâncias legais agravantes, atenuantes, qualificadoras, majorantes ou minorantes” (Boschi, José Antônio Paganella, Das Penas e seus Critérios de Aplicação, 7ª ed., Livraria do Advogado, 2014, pg. 179)

No tocante a vetorial das
consequências
do crime, a fundamentação utilizada afigura-se inidônea, uma vez que o “
lucro

fácil
” é elementar do próprio crime.

A conferir:

“(...) II - A obtenção de lucro fácil, ou qualquer outra finalidade semelhante, que se atribua à ação criminosa como objetivo que tenha levado o agente a cometer o delito, mesmo quando se trate de quitação de dívida do próprio réu, é característica inerente ao delito de roubo, e por isso inadmissível sua utilização para considerar-se prejudicial ao apelante a circunstância judicial do motivo do crime, na primeira fase da dosimetria penal. Neutralização da circunstância judicial necessária, ainda que não interfira na pena final.”
(N.U 0003725-34.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

Desse modo, decoto a vetorial negativa relativa as consequências do crime.

Com relação ao pedido de redução da pena-multa e alteração do regime fechado para o semiaberto, serão analisadas após o recurso da acusação.

2. DO RECURSO MINISTERIAL

2.1 DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA ART. 61, II, “j” DO CP.

O
Parquet
requer pelo afastamento tendo em vista a ausência da relação da situação de pandemia gerada pelo Covid-19 com o fato praticado pelos apelantes.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência, a agravante do estado de calamidade pública (
art. 61, II, “j”, do CP
) “
só é aplicável se o réu se vale do estado de calamidade para a prática do delito
” (artigo 5º da LINDB).

Assim, não havendo elementos suficientes para se afirmar, com absoluta segurança, que o recorrente tenha se aproveitado da situação de calamidade pública decorrente da pandemia do
Sarscov-2
para cometer o crime ou, ainda, que a calamidade tenha interferido na atuação do estado policial na garantia da segurança pública, não há como se reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inc. II, "j", do Código Penal.

Assim, não prospera o argumento relacionado com a pandemia.

2.2 DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.

A acusação pede a exasperação da pena base do Recorrido, sempre na proporção de 1/6 (um sexto) para cada uma das quatro circunstâncias judiciais negativas denominadas
culpabilidade, antecedentes, personalidade do agente e conduta social.

Parcial razão o assiste.

Leciona José Paulo Baltazar Júnior (Sentença Penal. 4ª ed. Verbo Jurídico, 2012, p. 166) que a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal diz respeito à reprovabilidade da conduta do agente dotado de capacidade de compreensão sobre o caráter ilícito do fato, bem como de autodeterminação sobre sua ação, opta pela prática criminosa, embora fosse possível, na situação em concreto, agir de outro modo, sendo exigível que adotasse conduta diversa.

Sendo a culpabilidade o grau de censura da ação ou omissão do réu, tal circunstância deve ser valorada a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta, considerando-se a intensidade do dolo ou da culpa que fogem ao simples alcance do tipo penal, ou melhor, que extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade.

O juízo singular considerou, na espécie, a culpabilidade como natural do tipo. De fato, a situação em que ocorreu a prática do roubo não denota maior censura do comportamento do réu, como excessiva violência, de modo que, não há o que reparar no decreto condenatório quanto a esse ponto.

Ademais, Ministério Público não se incumbiu de apontar um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea.

Quanto aos
antecedentes
, para a configuração dos maus antecedentes é aceitável a condenação definitiva por fato criminoso cometido anteriormente ao que está em julgamento, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior, desde que anterior à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso, bem como, condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.

Conforme se verifica nos autos, o apelado possui maus antecedentes e é reincidente. Segundo consta Id. 91886854, o recorrido foi condenado definitivamente por fatos anteriores ao tratado nestes autos, sendo a ação penal nº. 007128-92.2017.811.0002, com trânsito em julgado em 19 de fevereiro de 2019, por furto qualificado pelo arrombamento, durante o repouso noturno, que foi sopesada na segunda fase da dosimetria da pena como agravante de reincidência e a ação penal nº. 2319-93.2016.811.0002, que transitou em julgado no dia 01 de março de 2018, por receptação dolosa. Assim, a condenação definitiva verificada nos autos de nº. 2319-93.2016.811.0002 pode ser admitida, na primeira fase de individualização da pena, como maus antecedentes.

Quanto à
conduta social
, essa vetorial tem alcance mais amplo, abrangendo a análise do comportamento do agente nos diversos âmbitos sociais. Traduz-se, portanto, no relacionamento do acusado com o meio em que está inserido. Nesse aspecto, aponta Cleber Masson:

“É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc. Deve ser objeto de questionamento do magistrado tanto no interrogatório como na colheita da prova testemunhal.” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 2ª ed. São Paulo: Método, 2014, p. 549).

Destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que tange à aplicação dessa circunstância judicial:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO EM CONCURSO MATERIAL COM FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL INDEVIDAMENTE UTILIZADA. (...)2. Não se pode valorar negativamente a conduta social por fatos relacionados à própria prática delitiva, pois vetorial pertinente à inserção do agente em seu meio, ante parentes e vizinhos, não se confundindo com seu modo de vida no crime. 3. Habeas corpus não conhecido, mas, de ofício, reconhecida nulidade do acórdão para afastar a circunstância judicial da conduta social e a aplicação do art. 72 do CP no caso de continuidade delitiva.”
(STJ, HC 132857 DF 2009/0061849-6, T6 - SEXTA TURMA, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 18/06/2015, Julgamento: 9 de Junho de 2015).

Tendo em vista que não há nos autos elementos que permitam a avaliação da conduta social do apelante, neste aspecto a sentença deve ser mantida.

Em continuidade, o
Parquet
requer seja ainda considerada a circunstância judicial da
personalidade do agente
, aduzindo, que é voltada para a prática de crimes.

Conforme entendimento doutrinário a ‘
personalidade’
do agente, “é o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais”

Inexistindo nos autos dados suficientes para a aferição negativa da personalidade do apelante, conclui-se que tal circunstância não deve ser considerada como desfavorável ao réu.

Quanto ao pleito para exasperação da pena-base, não havendo fundamentação suficiente para aumentar a reprimenda em fração superior a 1\6 [um sexto], razão pela qual aplico a fração de 1\6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa considerada ao apelante.

Neste sentido:

“[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...]”
(HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

“[...] As instâncias ordinárias apontaram justificativa concreta para o aumento de cada vetorial, cuja fração não se encontra afastada do patamar recomendado pela jurisprudência (1/6), o que revela proporcionalidade na dosagem. [...]”
(AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase:
Por todo exposto, promovo o afastamento da vetorial das
consequências
do crime e mantenho a negativação da vetorial das
circunstâncias
do delito (
ex vi
do concurso de pessoas), assim como, reconheço que os
antecedentes
do réu como idôneos a valoração negativa da presente vetorial. Assim, presentes duas circunstâncias negativas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses, 10 (dez) dias e 12 (doze) dias-multa;

2ª fase:
Não há atenuante a ser sopesada, contudo, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo nº.0007128-92.2017.8.11.0002 transitada em julgado em 19.02.2019, fator que conduz a pena intermediária em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses, 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa;

3ª Fase:
À mingua de causa de diminuição e aumento de pena. Pois, conforme estabelecido, o concurso de pessoas foi mantido e sopesada na primeira fase da dosimetria. Desta feita, estabeleço a pena em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses, 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa;

Mantenho o concurso formal próprio (2 crimes) na fração de aumento em 1/6 (sexto), encontrando a pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses, 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
a qual torno definitiva.

2.3 DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Quanto ao regime de cumprimento, mantem-se o regime fechado ante a reincidência que ostenta o apelado, conforme preceitua o artigo 33, §2º, “b”,
in verbis
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;(...)”

2.4 DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo,

ao recurso de apelação de Janilson Sebastião Carrijo e afasto a valoração negativa das consequências do crime. Assim como,
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo,

o recurso ministerial para valorar como desfavorável, na primeira fase da dosimetria da pena, a vetorial dos maus antecedentes do recorrido, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022